Tribunal: STF
Processo: ARE 1590020
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Vistos. 
F.I.R.G. representado Por Y.J.G.C. interpõe agravo em recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PENSÃO MENSAL GRACIOSA (LEI ESTADUAL N. 17.428/2017). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA. 
SUSTENTADA A INOBSERVÂNCIA À REALIDADE FUNCIONAL E SOCIAL DO RECORRENTE, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1º, DA LEI ESTADUAL N. 17.428/2017, DENTRE ELES, SER O BENEFICIÁRIO "PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA), CATALOGADA SOB O CÓDIGO F84.0, NÍVEL 3, NA DÉCIMA REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS COM A SAÚDE (CID-10), E DEFINITIVAMENTE INCAPAZ PARA O TRABALHO." (ART. 1º, IV). LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTROU, TAXATIVAMENTE, QUE O RECORRENTE É ACOMETIDO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F 84.0), NÍVEL II. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO À HIPÓTESE LEGAL. INCIDÊNCIA DOS CITADOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE SE REVELA, POR SI SÓ, INCAPAZ DE CULMINAR NA BURLA À LEGALIDADE, SOB PENA DE INEGÁVEL VIOLAÇÃO À ISONOMIA COLETIVA. ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MÍDIA JUNTADA EM GRAU DE RECURSO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ESCORREITA. EM CASO A N Á LO G O : "RECURSO INOMINADO. (...) PEDIDO DE PENSÃO ESPECIAL (LEI N. 17.428/2017). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRIDO NÃO SE ENQUADRA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL GRAVE/PROFUNDA NEM COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 3, DE MODO QUE AUSENTE O PREENCHIMENTO DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA PENSÃO GRACIOSA. ACOLHIMENTO. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F84.0), NÍVEL 2 (MODERADO). QUADRO QUE NÃO SE INSERE NA NORMA DE REGÊNCIA (LEI ESTADUAL N. 17.428/2017) (...) PRESSUPOSTOS CONTIDOS NO INCISO II (SER PORTADOR DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL GRAVE OU PROFUNDA) E INCISO IV (PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, CID 10 F.84.0, NÍVEL 3), DO ARTIGO 1º DA LEI N. 17.428/2017, IMPRESCINDÍVEIS À CONCESSÃO DA PENSÃO GRACIOSA ALMEJADA, NÃO ATENDIDOS. AUTOR QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5028087-75.2023.8.24.0018, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. JABER FARAH FILHO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 10-07-2025).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46).” 

No recurso extraordinário, sustenta-se violação aos princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana, bem como do artigo 1° da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
O Recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou diretamente a Constituição ao negar a pensão mensal graciosa com base exclusiva na ausência de enquadramento como TEA nível 3, adotando critério biomédico restritivo e incompatível com o modelo biopsicossocial consagrado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, norma com status constitucional. 
Argumenta ainda que, embora diagnosticado com TEA nível 2, foi reconhecida sua incapacidade definitiva para o trabalho, devendo a análise considerar a incapacidade funcional concreta e as barreiras sociais enfrentadas, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana, à isonomia material e às normas gerais federais sobre a matéria, razão pela qual requer a reforma do acórdão e o reconhecimento do direito ao benefício.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucional e convencional indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 
Nesse sentido, anota-se: 

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 - grifei) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16) 

Ademais, ainda que superado o referido óbice, destaca-se da sentença de 1º Grau, mantida por seu próprios fundamentos pela Corte de origem, os seguintes fundamentos:

“No âmbito estadual, a matéria foi disciplinada pela Lei nº 17.428/2017, que trata da concessão de pensão especial, regulamentada pelo Decreto nº 1.547/2018. 
Para a concessão do benefício, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos previstos na Lei nº 17.428/2017, in verbis: 
1) a pessoa com deficiência intelectual grave ou profunda, catalogada sob os códigos F72 ou F73 na Décima Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10) ou com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), catalogada sob o código F84.0, nível 3, e definitivamente incapaz para o trabalho; e 
2) estar domiciliado no Estado há, no mínimo, 2 (dois) anos; e 
3) possuir renda familiar mensal inferior ou igual a 2 (dois) salários mínimos nacionais. 
O perito nomeado concluiu que a parte autora não apresenta a condição incapacitante exigida para a concessão do benefício de pensão especial, por ser portadora do transtorno do espectro autista, nível 2 (CID F84.0) e deficiência intelectual leve (CID F70.9), conforme consta no laudo pericial do Evento 79:” (grifei)

Assim, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Sobre o tema: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão graciosa. Requisitos. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, nem para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.265.425-AgR, Tribunal Pleno, Minha Relatoria, DJe de 18/9/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO GRACIOSA. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. LEIS 6.185/1982 E 7.702/1989 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.201.640-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO GRACIOSA PARA DEFICIENTES FÍSICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do recurso extraordinário por versar questão restrita ao âmbito da legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. Incidência, ademais, das Súmulas 282 e 356/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 759.780-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 27/6/2014)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente